Tribunal: STF
Processo: Rcl 71124
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada em face de decisão do juízo da 2ª Vara do Trabalho de Mogi das Cruzes que, nos autos do processo nº 0118500-53.2007.5.02.0372, teria desrespeitado o decidido nas ADCs 58 e 59.



    Segundo a parte reclamante, não houve fixação expressa dos parâmetros de cálculo do valor da execução trabalhista na fase de conhecimento e, durante a execução, o juízo reclamado determinou, de maneira equivocada, a atualização do débito pela TR, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.



    Eis o teor do ato que rejeitou o pleito de atualização dos índices de atualização e juros do débito trabalhista de origem (eDoc 12, p. 1):



    “Razão não assiste à reclamada, pois trata-se de liquidação realizada no ano de 2008, estando a execução nos termos da modulação emitida pelo Eg. STF no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs) 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 5867 e 6021: “A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados usando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E e os juros de mora de 1% ao mês)...”



    Requer a suspensão liminar da eficácia da decisão reclamada e, em definitivo, o julgamento de procedência da reclamação para cassar o ato reclamado. 



    O processo seguiu para instrução. 



    As informações foram prestadas (eDoc 27). 



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela improcedência da reclamação, consoante ementa que segue (eDoc 29, p. 1):



    “RECLAMAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO TRABALHISTA. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NAS AÇÕES DIRETAS DE CONSTITUCIONALIDADE NOS 58 E 59 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NOS 5.867 E 6.021. SENTENÇA TRABALHISTA QUE NÃO DEFINIU EXPRESSAMENTE OS ÍNDICES DE CORREÇÃO E JUROS APLICÁVEIS. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. CÁLCULOS HOMOLOGADOS, SEM QUALQUER IRRESIGNAÇÃO DA EMPRESA. TRANSITO EM JULGADO DA DECISÃO EM 2008. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO AOS PARÂMETROS FIXADOS NOS PARADIGMAS INVOCADOS. SEGURANÇA JURÍDICA. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO PREVISTA NOS PARADIGMAS. PRECEDENTES. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”



    Vieram-me os autos conclusos para julgamento. 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Nesta ação alega-se o descumprimento da conclusão a que chegou o Plenário do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento das ADCs 58 e 59, cujas ementas transcrevo: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.” (ADC 58, Relator: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 6-4-2021, g.n.).



    “Ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade. 2. Art. 879, §7º, e art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13. 467, de 2017. Art. 39, caput e §1º, da Lei 8.177 de 1991. 3. Constitucionalidade dos índices de correção dos depósitos recurais e dos débitos trabalhistas na justiça do trabalho. 4. Política de correção monetária e tabelamento de juros. Institucionalização da Taxa Referencial – TR como política de desindexação da economia. Combate histórico a processos inflacionários. Risco de constitucionalização de normas financeiras e do sistema monetário nacional. 5. TR como índice de correção monetária. Inconstitucionalidade. Precedentes do STF. 6. Apelo ao legislador. Aplicação, até que sobrevenha solução legislativa, dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral: IPCA-E na fase pré-judicial e SELIC a partir da citação. 7. Ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade julgadas parcialmente procedentes, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017. 8. Modulação de efeitos.” (ADC 59, Relator: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 6.4.2021).



    No mesmo contexto, quando do julgamento das ADIs 6.021 e 5.867, esta Corte assim entendeu:



    “Ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade. 2. Art. 879, §7º, e art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13. 467, de 2017. Art. 39, caput e §1º, da Lei 8.177 de 1991. 3. Constitucionalidade dos índices de correção dos depósitos recurais e dos débitos trabalhistas na justiça do trabalho. 4. Política de correção monetária e tabelamento de juros. Institucionalização da Taxa Referencial TR como política de desindexação da economia. Combate histórico a processos inflacionários. Risco de constitucionalização de normas financeiras e do sistema monetário nacional. 5. TR como índice de correção monetária. Inconstitucionalidade. Precedentes do STF. 6. Apelo ao legislador. Aplicação, até que sobrevenha solução legislativa, dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral: IPCA-E na fase pré-judicial e SELIC a partir da citação. 7. Ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade julgadas parcialmente procedentes, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017. 8. Modulação de efeitos.” (ADI 6021, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 7.4.2021).



    “Ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade. 2. Art. 879, §7º, e art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13. 467, de 2017. Art. 39, caput e §1º, da Lei 8.177 de 1991. 3. Constitucionalidade dos índices de correção dos depósitos recurais e dos débitos trabalhistas na justiça do trabalho. 4. Política de correção monetária e tabelamento de juros. Institucionalização da Taxa Referencial TR como política de desindexação da economia. Combate histórico a processos inflacionários. Risco de constitucionalização de normas financeiras e do sistema monetário nacional. 5. TR como índice de correção monetária. Inconstitucionalidade. Precedentes do STF. 6. Apelo ao legislador. Aplicação, até que sobrevenha solução legislativa, dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral: IPCA-E na fase pré-judicial e SELIC a partir da citação. 7. Ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade julgadas parcialmente procedentes, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017. 8. Modulação de efeitos.” (ADI 5867, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 7.4.2021)



    Pois bem. No caso examinado, observa-se que a decisão apontada como reclamada identificou que o ato de homologação dos cálculos ocorreu anos antes do termo da ADC, o que gerou preclusão definitiva da matéria. É o que elucidam as informações. In litteris (eDoc 27, pp. 3-4):



    “[...]



    Trata-se de reclamação ajuizada em face de decisão do juízo da 2ª Vara do Trabalho de Mogi das Cruzes/SP, proferida nos autos do processo nº 0118500-53.2007.5.02.0372, alegando o reclamante que, o ato teria desrespeitado o decidido nas ADCs 58 e 59, visto que, não houve fixação expressa dos parâmetros de cálculo do valor da execução trabalhista na fase de conhecimento e, durante a execução, o juízo reclamado determinou, ao seu entender, de maneira equivocada, a atualização do débito pela TR, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, rejeitando o pleito de atualização dos índices de atualização e juros do débito trabalhista de origem, requerendo, por fim, a suspensão liminar da eficácia da decisão reclamada e, em definitivo, o julgamento de procedência da reclamação para cassar o ato reclamado. 



    Analisados os autos, verifica-se que, publicada a sentença de liquidação em 26 de setembro de 2008 e, intimada pessoalmente a reclamada em 22 de outubro de 2008, esta permaneceu silente, decorrendo o prazo para impugnação sem qualquer manifestação, transitando em julgado a decisão. Após diversos atos executórios, somente em 01 de fevereiro de 2024, foi interposto agravo de petição, pela, ora reclamante, atacando os parâmetros fixados para a atualização do crédito trabalhista, restando este, não conhecido, conforme Acórdão de Id f31b5a5 – dos autos de origem, por ausentes os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, vez que, sequer havia sido opostos embargos à execução. 



    Ciente do acórdão e intimada da determinação de liberação de valores depositados nos autos principais - 0118500-53.2007.5.02.0372, provenientes de penhora de crédito da ré, esta opôs embargos à execução (Id a0cf9b7 – dos autos de origem), requerendo a utilizando do índice IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC por entender que na sentença não foi fixado termo específico de juros e correção monetária.



    Diante do requerido e, após análise das decisões pretéritas, foi publicada decisão pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Mogi das Cruzes/SP, entendendo que, razão não assistiu à embargante, pois na sentença transitada em julgado constou: "Os créditos do autor serão apurados em liquidação de sentença, pagos atualizados pelos índices de correção monetária relativos ao mês do fato gerador, acrescidos de juros moratórios a partir da data da propositura da ação..." e a sentença de liquidação (Id 3760584 – dos autos de origem) realizada em 26 de setembro de 2008, foi clara ao homologar os cálculos apresentados pelo reclamante (Id 4cfac4d – dos autos de origem), após a embargante ter sido intimada para manifestar-se e manter-se silente, constando a utilização da correção monetária pelo índice TR e os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês. 



    Ademais, no ano de 2023 houve pagamento de parte da execução onde o valor foi liberado ao reclamante (Id e83e844 – dos autos de origem) e, nesse sentido é a modulação emitida pelo Eg. STF no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs) 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 5867 e 6021 sendo clara ao determinar: ‘são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão (na ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória) todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês’.”



    Assim, é pertinente considerar que houve o trânsito em julgado dos critérios de cálculo utilizados, sob pena de obstaculizar-se, indevidamente, a entrega completa da jurisdição e eternizar-se o litígio subjacente sem a devida prestação material. A conclusão se reforça pela promoção do pagamento parcial dos valores executados ainda no ano de 2023, matéria objeto da modulação dos julgados paradigmáticos.



    Na mesma linha, posiciona-se a PGR. Extrai-se do parecer (eDoc 27, pp. 9-10):



    “Em observância ao princípio da segurança jurídica, considerando o transitado em julgado da sentença de liquidação em 26/9/2008 e a ocorrência do pagamento (ainda que parcial), não merece acolhimento a pretensão da reclamante, no sentido de que seja afastada a TR e observados os índices de atualização monetária previstos nas ADCs 58 e 59 Em observância ao princípio da segurança jurídica, considerando o transitado em julgado da sentença de liquidação em 26/9/2008 e a ocorrência do pagamento (ainda que parcial), não merece acolhimento a pretensão da reclamante, no sentido de que seja afastada a TR e observados os índices de atualização monetária previstos nas ADCs 58 e 59”.



    Tal como na modulação determinada por este Supremo Tribunal Federal, a questão deve ser protegida a fim de se assegurar a devida segurança jurídica:



    “...existe uma tendência do legislador de submeter as decisões finais de mérito a uma estabilidade mais intensa, estabilidade esta que geralmente corresponde à coisa julgada material. Todavia, se, por um lado, há institutos que realmente conferem maior estabilidade a alguns atos processuais, de outra parte a constatação de que certos conteúdos produzem maior vinculação que outros sugere uma diferenciação apenas de grau, e não de qualidade, entre as estabilidade processuais. E, portanto, confirma a possibilidade de um estudo e tratamento comum e unitário.” (CABRAL, Antônio do Passo. Coisa Julgada e Preclusões Dinâmicas. 3ª ed. JusPodivm, 2019, p. 324)



    Assim, inclusive, vem decidindo este Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NA ADC 58/DF, NA ADC 59/DF, NA ADI 5.867/DF E NA ADI 6.021/DF. MATÉRIA INCONTROVERSA. COISA JULGADA MATERIAL. AGRAVO IMPROVIDO. I - No julgamento da ADC 58/DF, ao se pronunciar sobre os efeitos temporais da decisão exarada no controle concentrado de constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal excluiu de sua incidência “as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês”. II - A modulação dos efeitos da decisão proferida na ADC 58/DF aplica-se ao caso concreto, porque o Juízo de origem, na fase de execução, homologou os cálculos que aplicaram os critérios a serem utilizados sobre a correção monetária, com aplicação da TR e do IPCA-e os juros de mora, e não houve insurgência contra essa decisão no momento oportuno. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 58070 AgR, Relator: CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 27-2-2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NA ADC 58/DF. MATÉRIA INCONTROVERSA. COISA JULGADA MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No paradigma consolidado no julgamento da ADC 58/DF, ao se pronunciar sobre os efeitos temporais da decisão exarada no controle concentrado de constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal excluiu de sua incidência “as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês”. II - A modulação de efeitos no controle concentrado de constitucionalidade tem o propósito de garantir a segurança jurídica das relações já consolidadas pelo tempo. Se, por meio de sua aplicação, obtém-se o resultado oposto ao desejado, ela não tem razão de ser. III - Se a modulação excluiu até mesmo sentenças em geral mais recentes - as que passaram a aplicar o IPCA-E após o STF julgar inconstitucional a aplicação da TR às dívidas da Fazenda Pública (ADI 4.357/DF e Tema 810 da Repercussão Geral) -, tem mais razão de ser ainda a manutenção de sentenças de liquidação transitadas em julgado anteriores à referida discussão. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 50293 AgR, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 2-3-2022).



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente